Tribunal: TJDFT
Processo: 0751631-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751631-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ISABEL MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida cumprimento individual de sentença coletiva no 0712313-96/2018, ajuizado por MARIA ISABEL MOURA. Eis o teor da decisão agravada (ID75022649/0712313-96): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA ISABEL MOURA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que há excesso de execução no valor de R$ 8.508,17 (oito mil, quinhentos e oito reais e dezessete centavos), em razão de aplicação equivocada de juros de mora nos cálculos da Contadoria Judicial, sendo devido o valor total de R$ 236.809,26 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e nove reais e vinte e seis centavos), conforme ID 72360208, página 323 dos autos. Foram anexados documentos. A autora respondeu à impugnação apresentada, alegando não haver qualquer excesso em razão de aplicação de juros de mora, requerendo o seu indeferimento (ID 74503588, página 332 e seguintes). É o relatório. Decido. O réu alega a existência de excesso de execução em razão da aplicação equivocada de juros de mora. Quanto ao ponto, a sentença proferida determinou que os juros de mora seriam de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação pela Lei no 11.960/2009 (página 67 e seguinte dos autos). E o acórdão prolatado em sede de apelação apenas alterou o termo inicial para a incidência dos juros de mora, a saber, a notificação da autora impetrada no mandado de segurança originário (páginas 80 e seguintes dos autos). A questão quanto ao cálculo dos juros de mora resta, portanto, preclusa. Observa-se que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial observaram o quanto decidido na sentença referida, com as alterações determinadas pelo acórdão citado (ID 69667640, páginas 304 e seguintes). Assim, não há que se falar em excesso de execução pela aplicação de juros de mora na forma decidida. Conforme § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, diferença entre o valor indicado pelo réu e aquele apontado pelo contador (R$ 8.508,17 (oito mil, quinhentos e oito reais e dezessete centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Assim, considerando que os cálculos do contador observaram os termos da sentença e do acórdão indicados, que se tornaram preclusas, deverá prevalecer esse valor. O réu indicou como excesso valor superior ao encontrado pelo contador judicial, portanto, a sucumbência deverá ser por este suportada. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o seu valor em R$ 245.317,43 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e três centavos), correspondente à soma do valor principal e dos honorários advocatícios devidos. Em observância ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se RPV e precatório, este com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais, na forma das decisões de ID 27550778 e 55493800, integralmente em face do IPREV.” Os embargos de declaração opostos pelo DF foram rejeitados (ID77189593/0712313-96). Nesta sede, o ente agravante afirma que a decisão ignorou a existência de precedente vinculante que definiu a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante da rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, quanto aos juros, que o percentual aplicável é o da caderneta de poupança (art. 12, II, “d”, da Lei 8.177/91), conforme Tema 810 do STF. Argumenta que, segundo referida norma, durante o período condenatório, aplica-se 0,5% somente para os casos em que a SELIC estiver superior a 8,5%, e, nos demais, deve-se observar o regramento da alínea “b” do inciso II do art. 12, Lei 8.177/91. Explica que o juízo agravado adotou os juros de 0,5% por todo o período, como se a SELIC não tivesse sido alterada. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para: a) excluir a condenação do ente público em honorários pela rejeição da impugnação; b) aplicar o Tema 810 do STF, de forma que os juros sejam fixados em percentuais que observem os patamares da SELIC (ID21987523). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensados o recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, CPC) e a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No que tange ao índice dos juros de mora, não há motivos para a reforma da decisão agravada, que aplicou o percentual fixado no título judicial exequendo. Neste mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020) – g.n. Diante da improcedência da impugnação apresentada pelo DF, cabível a sua condenação em honorários de sucumbência. Incide, no caso, a tese vinculante firmada no julgamento do REsp Repetitivo no 1.648.498/RS, ocasião em que o STJ, confirmando a aplicabilidade da Súmula 345, decidiu serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não impugnado: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.’ 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária.” (Corte Especial, Tema 973, REsp 1.648.498/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/06/2018) – g.n. Portanto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica suficiente à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator